Tribunal: TJSP
Processo: 1004718-86.2024.8.26.0291
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Rosana Santiso
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. IV (DP2);
Data de julgamento: 2026-01-23
Data de publicação: 2026-01-23

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA CUMULADA COM RESTITUIÇÃO DE VALORES EM DOBRO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. PARCIAL PROCEDÊNCIA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONTRATAÇÃO FRAUDULENTA. FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RETORNO DAS PARTES AO ESTADO ANTERIOR. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. VIOLAÇÃO DA BOA-FÉ

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA CUMULADA COM RESTITUIÇÃO DE VALORES EM DOBRO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. PARCIAL PROCEDÊNCIA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONTRATAÇÃO FRAUDULENTA. FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RETORNO DAS PARTES AO ESTADO ANTERIOR. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. VIOLAÇÃO DA BOA-FÉ OBJETIVA. RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL. JUROS MORATÓRIOS DEVIDOS DESDE CADA DESCONTO INDEVIDO E NÃO APENAS DA CITAÇÃO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. PRESUNÇÃO AFASTADA. MERO ABORRECIMENTO. VERBAS SUCUMBENCIAIS DISTRIBUÍDAS E HONORÁRIOS ARBITRADOS DE ACORDO COM AS REGRAS PROCESSUAIS. RECURSO DO RÉU DESPROVIDO. RECURSO DO AUTOR PROVIDO EM PARTE.
I. Caso em exame
1. Apelações interpostas pelas partes contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos, declarando a nulidade do contrato impugnado e condenando o requerido a restituir ao autor os valores descontados do seu benefício previdenciário, na forma dobrada quanto aos descontos posteriores a 30/03/2021, com incidência de juros moratórios desde a citação, admitida a compensação com o crédito fornecido. Verbas sucumbenciais a serem divididas entre as partes, proporcionalmente às respectivas sucumbências, inclusive em relação aos honorários a serem repartidos entre os respectivos advogados, fixados em 10% sobre o valor da causa.
II. Questão em discussão
2. Discute-se: (i) a validade do empréstimo consignado impugnado; (ii) a restituição dos valores indevidamente descontados e o termo inicial dos juros moratórios; (iii) a existência do dano moral; e (iv) a sucumbência recíproca e os honorários arbitrados.
III. Razões de decidir
3. Impugnadas as assinaturas, é da instituição financeira o ônus de provar a sua autenticidade (Tema Repetitivo 1061). Réu que deixou de depositar os honorários periciais arbitrados, não se desincumbindo do seu ônus probatório. Fraude bem reconhecida. Fortuito interno. Responsabilização da instituição financeira, de acordo com o entendimento cristalizado na Súmula n. 479 do C. STJ. Retorno das partes ao estado anterior, cabendo à instituição financeira restituir os valores que foram indevidamente descontados do benefício previdenciário e ao aposentado devolver o crédito fraudulento recebido, admitida a compensação.
4. Valores indevidamente descontados em virtude da contratação fraudulenta que devem ser restituídos em dobro, pois configurada a violação da boa-fé objetiva, conforme deliberado pelo C. STJ no EREsp 1.413.542/RS, observada a modulação dos efeitos da decisão.
5. Inexistência de relação contratual válida. Incidência dos juros moratórios desde o evento danoso, que, no caso dos valores a serem devolvidos, é entendido como cada desconto indevido promovido.
6. Apesar do desconto indevido em verba alimentar caracterizar, em regra, dano moral "in re ipsa", as circunstâncias específicas dos autos afastam o abalo presumido. Demora considerável para o ajuizamento da ação aliada à comprovação de que o crédito foi efetivamente disponibilizado ao aposentado, sem devolução, revelam que a contratação irregular não lhe causou maiores transtornos ou prejuízo a sua subsistência. Mero aborrecimento não indenizável. Indenização por dano moral indevida.
7. Sucumbência recíproca que impõe a divisão das custas e despesas processuais entre as partes. Honorários advocatícios fixados a partir do percentual estabelecido sobre o valor da causa, mas repartidos entre os advogados das partes de forma proporcional às respectivas sucumbências, de acordo com os valores dos pedidos formulados, em atenção às disposições legais, não comportando reparo.
IV. Dispositivo
8. Negado provimento ao recurso do réu. Recurso do autor parcialmente provido para alterar o termo inicial dos juros moratórios dos valores a serem restituídos para a data de cada desconto indevido.